Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0749406-79.2020.8.07.0000 REU: MASTERPED-CLINICA DE PEDIATRIA E PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA - ME AUTOR: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA D E C I S Ã O ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA ajuíza a presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido pela colenda 5a Turma Cível desta Corte (id 21391600), com trânsito em julgado em 12/06/2019 (id 21392915, p. 4), que negou provimento à apelação interposta pela ora autora contra a sentença prolatada na ação de rescisão contratual promovida originariamente por MASTERPED CLÍNICA DE PEDIATRIA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS LTDA ME. Aponta a autora que o acórdão rescindendo teria violado o disposto nos artigos 369, 489, §1o, incisos III e IV, e 505, todos do CPC, além do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, e formula pedido de tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a execução em curso do julgado, entendendo que “a teratologia da decisão impugnada é suficiente para conduzir à suspensão cautelar da execução de honorários de sucumbência e a liquidação de sentença (...), sob pena de permitir que seu patrimônio sofra atos constritivos em decorrência de um título judicial inválido”. Além disso, pede seja concedida a gratuidade da justiça, com dispensa das custas processuais e do depósito inicial da ação rescisória. Brevemente relatado. DECIDO. De início, observa-se que, malgrado requeira os benefícios da gratuidade judiciária, a parte autora recolheu custas processuais (id’s 21391586 e 21391587), bem como apresentou comprovante do depósito inicial da ação rescisória, previsto no art. 968, inciso II, do CPC (id’s 21392919 e 21392920). Desse modo, impõe-se reconhecer a preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível com o referido pleito de gratuidade, por se demonstrar a mínima capacidade financeira para estar em juízo e arcar com as despesas decorrentes. Nesse sentido, trago julgado desta egrégia Corte: “Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida” (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28/06/2017, DJe 06/07/2017). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Presentes, num primeiro exame dos autos, os pressupostos processuais e as condições da ação, ADMITO o processamento da ação rescisória. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, em que pese à fundamentação da inicial. É que, a rigor, não enxergo a alegada iminência de prejuízos patrimoniais imputáveis à parte autora com a simples menção ao início da liquidação de sentença ou da execução de honorários advocatícios de sucumbência, a justificar a medida de cautela, por eventual impossibilidade de reversão posterior de eventuais atos expropriatórios. Ora, conforme anota o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves, “há entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de requerimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão rescindenda, não basta a mera indicação da iminência da prática de execução, cabendo ao autor a demonstração de efetivo risco de grave dano (STJ, 1a Seção, RCD na AR 5.879/SE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26/10/2016, DJe 06/11/2016)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 1.488), o que, pelo exame do que consta dos autos, não ficou suficiente comprovado. Além disso, diante dos contornos extraídos da controvérsia, é de todo recomendável a instauração do contraditório para melhor delimitação da matéria. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ora formulado. Publique-se. Promova-se a citação da ré, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator